Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735237-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Jussara Oliveira Santa Cruz de Almeida contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal, consistente na sua indiciação pela prática das infrações previstas no art. 190 I e 191, IV da Lei Complementar no 840/2011. 2. O processo foi distribuído a uma Vara Cível, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra o “Distrito Federal Secretaria de Saúde” (ID no 63213810). 3. O Juízo de 3a Vara da Fazenda Público do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por entender que o mandado de segurança foi impetrado contra “ato da Senhora Secretária de Saúde do Distrito Federal” (ID no 63213812). 4. Intimada para comprovar a gratuidade de justiça e a legitimidade da Secretária de Saúde (ID no 63229141), a impetrante recolheu o preparo e apresentou a petição de ID no 63555433. 5. Cumpre decidir. 6. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 7. A indiciação da impetrante foi realizada pela 21a Comissão de Procedimento Disciplinar de Estado de Saúde do Distrito Federal (petição inicial, ID no 63213348, pág. 2). 8. O ato impugnado no mandado de segurança não teve qualquer participação, ainda que indireta, da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. 9. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 10. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. Não se encontram entre as atribuições da Secretária de Estado de Saúde a apreciação de pedido de trancamento do processo administrativo disciplinar em razão da prescrição. 11. Conforme apontado pela própria impetrante, a autoridade coatora é o Controlador Setorial da Saúde, responsável por instaurar o processo administrativo disciplinar. 12. Contudo, diferentemente do que defende a impetrante (ID no 63555433, pág. 4), a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, para fins de legitimidade passiva do mandado de segurança, é o Distrito Federal e não a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, órgão sem personalidade jurídica. Também não há que se confundir a Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF com a Secretária de Estado de Saúde do DF, autoridade máxima daquele órgão. 13. Por essas razões, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal para integrar o polo passivo deste mandado de segurança, o que implica incompetência deste Colegiado para julgar originariamente a matéria. Como o Distrito Federal remanesce no polo passivo e a impetrante apontou o Controlador Setorial da Saúde como autoridade coatora, o processamento do feito deve ocorrer no âmbito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008, art. 26, III), Juízo para o qual o processo foi inicialmente distribuído (ID no 63213812). DISPOSITIVO 14. Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do DF. 15. Determino a redistribuição dos autos à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo para o qual o processo foi inicialmente distribuído (ID no 63213812). 16. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO